Tribunal: TJDFT
Processo: 0767771-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. COMPRA VIA INTERNET. PAGAMENTO PARCELADO EM DEZ VEZES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. O art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, se foi firmado fora do estabelecimento comercial, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos.
3. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A resolução do negócio por arrependimento do consumidor mesmo que manifestado no mesmo dia da compra, mas após o lançamento do débito no cartão de crédito não preenche esse requisito e, portanto, desautoriza a devolução dobrada. Sentença reformada nesse ponto.
4. Precedentes. (Acórdão 1416037, 07310851120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (TJ-DF 07160885720208070016 DF 0716088-57.2020.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 29/01/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Sentença reformada para determinar a repetição do valor pago (R$ 2.624,16) na sua forma simples.
6. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.